Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO CONTESTADO. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de compras fraudulentas com cartão de crédito, no valor de R$ 58.465,01, objetivando a suspensão da cobrança e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O juízo a quo reconheceu a probabilidade do direito, mas afastou a urgência por ausência de demonstração de perigo de dano concreto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC/2015) para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de valores contestados por suposta fraude em cartão de crédito e impedir a negativação do nome do consumidor enquanto perdurar a controvérsia judicial.
III. Razões de decidir
3. A existência de boletim de ocorrência relatando fraude bancária, somada ao estorno parcial de lançamentos pela própria instituição financeira, constitui indício relevante da verossimilhança das alegações do autor e da probabilidade do direito invocado.
4. O perigo de dano se caracteriza pela iminência do vencimento da fatura (08/05/2025), no valor de R$ 54.464,85, que pode comprometer substancialmente o limite de crédito do consumidor e ensejar sua inscrição em cadastros restritivos, com repercussões negativas em sua vida financeira.
5. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que reforça a plausibilidade do pedido.
6. A tutela deferida é reversível, na medida em que os valores suspensos poderão ser cobrados futuramente em caso de improcedência da demanda, não havendo risco de dano irreparável à instituição financeira.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão no 1854191, 0720940-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 10.05.2024.